Tribunal: TJDFT
Processo: 0750227-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SOLTEC ENGENHARIA LTDA. contra a decisão interlocutória, proferida nos autos de cumprimento de sentença movido por MARIA REGINA BENEVIDES DIAS, onde restou assim decidido (ID 75807173 dos autos originários): “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada de forma antecipada sob ID 66871934 e reiterada dentro do prazo para cumprimento voluntário sob ID 72005342, sob o fundamento de excesso de execução, em razão do depósito garantia efetivado sob ID 64382464 e o depósito voluntário remanescente de ID 66871938 serem supostamente suficientes para satisfazer o crédito exequendo. Intimada, a parte exequente se manifestou sob ID 74513669. Decido. Assiste razão ao exequente quanto à incidência de juros sobre o valor depositado de forma insuficiente na fase de conhecimento sob ID 64382464 (R$ 100.000,00 em 14/11/2016) para garantia do juízo, pois não têm efeito liberatório e, portanto, não tem o condão de afastar os efeitos da mora. Quanto a atualização monetária, o valor depositado foi corrigido pela instituição bancária nos moldes da súmula 179 do STJ, razão pela qual deve ser computado somente os juros moratórios. Ademais, considerando-se que o depósito garantia se trata de ato distinto do pagamento e foi necessário que o credor apresentasse o pleito de cumprimento de sentença, com o recolhimento das custas de ID 65670909, para o devedor se manifestar indicando tal garantia como pagamento, é necessário incluir as referidas custas no débito. Não obstante, é importante ressaltar que o executado está considerando somente a condenação a título de restituição, quando também há condenação a título de lucros cessantes. Assim, defiro o pedido de ID 71315509 para determinar a liberação imediata do depósito incontroverso de ID 64382464 em favor do credor. Nesse sentido, expeça-se alvará de levantamento do valor de R$ 100.000,00, com os acréscimos legais, depositado na conta judicial no 4000118214100 perante o Banco do Brasil, Ag. 4200, em favor da parte exequente MARIA REGINA BENEVIDES DIAS, CPF: 036.233.761-67, que atua em causa própria. Confiro força de mandado de levantamento à presente decisão. Encaminhe-se. Havendo indicação de conta bancária de titularidade da parte exequente, libere-se por meio de transferência bancária, independentemente de nova conclusão. Após, considerando-se haver indícios de que os depósitos de ID 64382464 e ID 66871938 não são suficientes para satisfazer o crédito exequendo, remetam-se os autos à Contadoria para que apure o valor de eventual débito remanescente de forma atualizada, observando-se os seguintes parâmetros: - incluir no cálculo do crédito exequendo, tanto os valores das custas iniciais recolhidas na fase de conhecimento, quanto na fase de execução; - observar que o primeiro depósito de ID 64382464 afasta a incidência de correção monetária sobre o mesmo, mas não libera a incidência de juros moratórios sobre todo o débito, razão pela qual os juros devem ser incluídos até o segundo depósito de ID 66871938; - após o decotamento dos 2 depósitos, havendo débito remanescente deverá incidir sobre o mesmo multa e honorários advocatícios do cumprimento de sentença nos moldes do art. 523, §1o do CPC. Cumpra-se”. Alega a parte executada, ora agravante, que a ação que dá origem ao cumprimento de sentença teve transito em julgado ocorrido em 25/5/2020, sendo o montante devido indicado pela exequente, ora agravada, no valor de R$218.070,33 (duzentos e dezoito mil e setenta reais e trinta e três centavos). Sinaliza que, antes mesmo de ser intimada para o cumprimento da obrigação, ofertou o pagamento de remanescente de R$60.291, 14 (sessenta mil, duzentos e noventa e um reais e quatorze centavos) e que, ainda anteriormente a esse depósito, já havia efetuado outro no valor de R$100.000,00 (cem mil reais). Defende a reforma da decisão agravada ao argumento de que os depósitos realizados não estão sujeitos aos efeitos da mora e que os valores devidos devem ser atualizados até a data de cada depósito. Afirma que a realização do depósito judicial, seja de valor parcial ou de valor integral da dívida, tem como responsável pela atualização dos valores, com correção monetária e incidência de juros, a instituição financeira responsável por gerir a conta, de maneira que, no seu entender, exigir nova atualização constituiria bis in idem. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja reconhecido que os depósitos realizados nos autos tenham o condão de afastar os efeitos da mora (juros e correção monetária). Preparo no ID 21618462 – pág. 1 e 2. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento e preenchidos os requisitos do perigo da demora e da probabilidade do direito, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil). Vislumbro a presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo. Com relação à probabilidade do direito invocado, nos limites de cognição liminar, tenho que a tese arguida como fundo para modificação da decisão guerreada encontra, em linha de princípio, assento no entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação nos limites da quantia depositada, observada que a exigência de juros moratórios e correção monetária, incidentes sobre os valores depositados, estaria sujeito à remuneração específica a cargo da instituição financeira depositória (v.g, por todos: AgInt no REsp 1717801/DF, Rel. Ministro MARCOAURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/12/2018, DJe 01/02/2019). Quanto ao perigo da demora, igualmente, tenho-o presente na medida em que a satisfação da dívida dentro do contexto da discussão dos termos a serem definidos quanto aos juros e correção incidentes poderia ocasionar a dispensa de valores indevidos ou o enriquecimento indevido da parte agravada. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se o teor desta decisão ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito do presente recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora